Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO NOVO. CARTA DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois há elementos que demonstram a participação direta das rés na cadeia de consumo.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. Comprovado que o autor não conseguiu utilizar a carta de crédito por falha na prestação dos serviços, as rés devem responder solidariamente pelos prejuízos causados.
5. Não demonstrado que o consumidor contribuiu de algum modo para o não pagamento da carta de crédito, não há que se falar em reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).
6. O descumprimento injustificado do contrato pela Administradora de Consórcio enseja o seu dever de indenizar integralmente as despesas realizadas pelo autor (CC, arts. 475 e 927).
7. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.
8. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega.
9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
10. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários (CPC, art. 87).
11. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.